Tribunal: TJSP
Processo: 1010428-63.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – corte no fornecimento de energia elétrica do imóvel da apelada por conta de inadimplemento – ausência de insurgência da apelada a respeito do corte no fornecimento do serviço – alegação de ocorrência de dano moral por conta da manutenção dos protestos após o pagamento dos débitos e pela conduta dos funcionários da apelada que

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – corte no fornecimento de energia elétrica do imóvel da apelada por conta de inadimplemento – ausência de insurgência da apelada a respeito do corte no fornecimento do serviço – alegação de ocorrência de dano moral por conta da manutenção dos protestos após o pagamento dos débitos e pela conduta dos funcionários da apelada que lavraram boletim de ocorrência por sequestro e cárcere privado – protestos efetuados após os pagamentos dos débitos – protestos indevidos – circunstância que não fez surgir dano de ordem moral no caso dos autos, porque os protestos do nome da apelada foram concomitantes a outro apontamento de dívida cuja inexigibilidade não se demonstrou – aplicação da Súmula no 385 do STJ – lavratura de boletim de ocorrência pelos funcionários da apelante por conta da conduta da apelada que "em um ato de desespero prendeu a equipe dentro da residência" – ausência de demonstração de prosseguimento da investigação policial ou de ajuizamento de ação penal – simples lavratura de boletim de ocorrência no caso dos autos, sem potencial para caracterizar abalo moral indenizável – ausência de demonstração de ofensa a atributos da personalidade da apelada – manutenção da determinação de cancelamento definitivo dos protestos, porque incontroversos os pagamentos – recurso provido para o fim de ser julgada improcedente a ação.